Tribunal: TJDFT
Processo: 0725851-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA PENAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. Embora nos termos do art. 413 do Código Civil seja permitido ao Julgador revisar a cláusula penal, quando manifestamente excessiva, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio, é certo que ao Juízo Recuperacional não é dado imiscuir-se na questão afeta ao Juízo especializado, competindo-lhe tão somente a habilitação dos créditos tal como reconhecidos em face do Devedor.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.